Tribunal: TJPA
Processo: 0003187-94.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003187-94.2012.8.14.0045

APELANTE: CARLOS ROBERTO REIS MEDRADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I E II, DO CP. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE POR SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. LEITURA DE TRECHOS DA DENÚNCIA PELO PROMOTOR. DETERMINAÇÃO DE RESPOSTAS QUANTO À VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TESE REJEITADA. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DOM APELANTE NO CRIME. DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PROCEDENCIA. AFASTAMENTO DE MODULADOR INIDÔNEO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar. Inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief
). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ. Tese rechaçada.

II. Preliminar. Não se declara nulidade de ato se dele não resulta prejuízo objetivamente comprovado para a defesa, como no presente caso, pois além de não ter sido comprovada a alegação de induzimento das respostas da testemunha, a condenação se fundou em conjunto probatório amplo. Incidência do art. 563 do Código de Processo Penal. Tese rejeitada.

III. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

IV. Dosimetria.

Assiste razão ao apelante quando sustenta que a pena-base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa do vetor constante do art. 59 do CPB. Na hipótese, tal fator apontado pelo magistrado a quo é inerente ao crime imputado ao acusado, já que a elementar do crime de roubo consistente em grave ameaça e/ou violência razão pela qual a valoração negativa da culpabilidade deve ser reformada. Assim, em face do argumento esposado, imperioso o redimensionamento da reprimenda originariamente adotada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em face do crime de roubo majorado, ou seja, no mínimo legal. Nessa toada, ausentes atenuantes e presente a agravante genérica da reincidência, a pena provisória deve ser majorada em 1/6, restando- a pena mensurada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, e 11 (onze) dias-multa Por fim, em face da causa especial de aumento de pena (§2º, II do art. 157 do CP), deve a pena ser incrementada na razão de 1/3, restando a pena definitiva aferida em 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e 14 (catorze) dias-multa.

V. Nesse ponto, o Plenário da Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização do exame pericial para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Precedentes do STJ;

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às pens de
06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e 14 (catorze) dias-multa, em regime semiaberto, nos termos do voto do relator.

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS ROBERTO REIS MEDRADO, inconformado com a decisão que o
condenou à pena a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 25 (vinte e cinco) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II (redação antiga), do Código Penal Brasileiro,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Nas razões recursais (ID 10110758), a defesa pugnou pela reforma da Sentença, onde, preliminarmente, requereu a nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas em sede de IP, em razão deste não ter sido ratificado em juízo, bem como pelo fato de não ter obedecido ao disposto no art. 226 do CPP. Também requer a nulidade do depoimento da testemunha Aurenilson e das declarações da vítima em juízo, em razão da inobservância a vedação prevista no art. 204 do CPP, pois houve a leitura
ipsis litteris
do texto acusatório, contaminando, com isso, a regularidade do ato.

E, no mérito, investe na tese de absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ante a ausência de regular reconhecimento pessoal judicial e de prova segura para a manutenção do decreto condenatório, pois a vítima demonstrou incerteza sobre a autoria delitiva, bem como, pelo fato das versões apresentadas pelas testemunhas estarem fragilizadas, já que não trouxeram firmeza em sede judicial. E, subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena-base, por entender que, no que tange à circunstância judicial da culpabilidade, o magistrado incorreu em
bis in idem
, pois houve uma dupla valoração negativa, já que a elementar consistente na grave ameaça e/ou violência, serviu para subsumir ao tipo e também para aumentar a pena-base, além do fato do magistrado ter se utilizado de termos genéricos para fundamentar essa exasperação. Por fim, pleiteia pelo afastamento da majorante do emprego de arma, diante da total ausência de provas seguras quanto ao seu efetivo uso pelo recorrente, ante, principalmente, a demonstração de incerteza sobre a existência da arma por parte da própria vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público opôs-se parcialmente às deduzidas pretensões, aduzindo, preliminarmente, que não merece prosperar o pleito de nulidade do reconhecimento, tendo em vista que a vítima o reconheceu sob o crivo do devido processo legal e do contraditório, tornando, assim, infundadas quaisquer alegações sobre nulidade no procedimento adotado para reconhecer o réu. Em relação a preliminar de nulidade dos depoimentos prestados em juízo, por ter sido realizada a leitura da denúncia, entende que esta não merece guarida, posto que a leitura foi feita de forma simples e objetiva, não sendo tendenciosa a prejudicar o acusado, mas sim focada a proporcionar uma melhor instrução processual. E, no mérito, manifesta-se pela necessidade de reforma parcial da dosimetria da pena, por entender que exasperar a pena-base do apelante somente porque foi verificado o emprego de arma é incorrer em vedado bis in idem, pois a grave ameaça é circunstância integrante do tipo sob análise, tudo em conformidade com o enunciado da Súmula 17 deste E. TJ/PA. Já em relação ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em razão desta não ter sido apreendida, assevera que este não merece prosperar, pois a jurisprudência dos Tribunais é uníssona no sentido da desnecessidade da apreensão da arma de fogo, bem como da realização de perícia para a incidência da referida majorante. Ainda, aduz que merece improcedência a alegação de ausência de provas para sustentar um decreto condenatório, por haver elementos nos autos que revelam a participação do recorrente no crime, bem como por haver provas de autoria e materialidade, por meio do depoimento da vítima e dos policiais, bem como do termo de exibição e apreensão de objeto, não prosperando, assim, a tese de absolvição por negativa de autoria, não merecendo prosperar os argumentos da defesa para absolvição do réu, devendo ser mantida a respectiva condenação pelo delito de roubo majorado. (ID 10110762).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento dos recursos interpostos.
(ID.
10631428).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por
CARLOS ROBERTO REIS MEDRADO
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 20 de julho de 2012, por volta das 22:45 horas, a vítima, Sr. Valterley Mendes de Araújo, estava em frente à residência de sua namorada, quando dois homens abordaram-na anunciando o assalto e, subtraindo a motocicleta do tipo Honda XR 250 Tornado, além de subtrair sua carteira e documentos pessoais que se encontravam em seu bolso.

Segundo a denúncia, a vítima acionou a guarnição da Polícia Militar para diligências, sendo presos em flagrante delito o ora apelante e o também denunciado Maurinho (já falecido), de posse dos bens móveis de propriedade da vítima.

Assim, com base no que foi colhido das investigações foi o acusado denunciado como incurso no art. Art. 157, §2º, I e II, do CP.

Devidamente processado,
foi proferida sentença em 26/03/2022, nos termos supracitados, condenando o réu CARLOS ROBERTO REIS MEDRADO à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 25 (vinte e cinco) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime tipificado no do art. 157, §2º, incisos I e II (redação antiga), do Código Penal Brasileiro.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

PRELIMINARES

I.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE DE IP

Preliminarmente, a Defesa requer a nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas em sede de IP, em razão desta não ter sido ratificado em juízo, bem como pelo fato de não te obedecido ao disposto no art. 226 do CPP.

Consigne-se que, o fato de o reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do artigo 226 do CPP em nada prejudica a certeza a respeito da autoria do delito, pois o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II. Aliás, “em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-la o próprio conteúdo” (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT 730-585). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020)

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTacrim 25/233).

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (
pás de nullitè sans grief).

Diante disso, não merece guarida a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, a qual merece ser rechaçada.

II. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE DE IP

Pugna ainda o apelante, preliminarmente, pela nulidade do depoimento da testemunha Aurenilson e das declarações da vítima em juízo, em razão da inobservância a vedação prevista no art. 204 do CPP, pois houve a leitura
ipsis litteris
do texto acusatório, contaminando, com isso, a regularidade do ato.

Cediço ponderar, por oportuno, que a defesa do ora apelante teve oportunidade de formular perguntas em relação aos fatos narrados pela Promotoria, o que não ocorreu no caso em comento, logo

o princípio do contraditório foi devidamente respeitado.

Destarte, necessário pontuar, a inobservância de qualquer empecilho que acarretasse prejuízo ao recorrente. Desta forma, em face dos argumentos esposados, conveniente a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

I. DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa do recorrente pugna pela sua absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
ante a ausência de regular reconhecimento pessoal judicial e de prova segura para a manutenção do decreto condenatório, pois a vítima demonstrou incerteza sobre a autoria delitiva, bem como, pelo fato das versões apresentadas pelas testemunhas estarem fragilizadas, já que não trouxeram firmeza em sede judicial.

Todavia, não assiste razão o pleito da Defesa.

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios: “
a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática
”.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão, o Auto de Entrega, bem como as declarações prestadas pela vítima e a prova testemunhal acusatória.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Cediço mencionar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas se fizeram corroborar as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva

Assim, em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, de modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitadas na apelação.

Por

esta

razão,

mantenho a condenação.

DOSIMETRIA

II. DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa do apelante pleiteia pela redução da pena-base, por entender que, no que tange à circunstância judicial da culpabilidade, o magistrado incorreu em
bis in idem
, pois houve uma dupla valoração negativa, já que a elementar consistente na grave ameaça e/ou violência, serviu para subsumir ao tipo e também para aumentar a pena-base, além do fato do magistrado ter se utilizado de termos genéricos para fundamentar essa exasperação.

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do decisum vergastado que o juízo aferiu a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, ou seja, incrementou além do patamar mínimo, devido a existência de 01 modulador desfavorável (culpabilidade), que credenciou a exasperação da pena nesse ponto.

De fato, observou-se que o juízo singular claudicou ao arrazoar desfavoravelmente o modulador

culpabilidade, uma vez que na hipótese vertente, o juízo sentenciante indicou que “
a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo o agente que portava arma de fogo diminuindo a capacidade de resistência da vítima, o que se reputa desfavorável”.

Contudo, tal fator apontado pelo magistrado
a quo
é inerente ao crime imputado ao acusado,

já que a elementar do crime de roubo consistente em grave ameaça e/ou violência razão pela qual a valoração negativa da culpabilidade deve ser reformada.

Na hipótese, em face dos argumentos esposados, imperioso o redimensionamento da reprimenda originariamente adotada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em face do crime de roubo majorado, ou seja, no mínimo legal.

Nessa toada, ausentes atenuantes e presente a agravante genérica da reincidência, a pena provisória deve ser majorada em 1/6, restando- a pena mensurada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, e 11 (onze) dias-multa

Por fim, em face da causa especial de aumento de pena (§2º, II do art. 157 do CP), deve a pena ser incrementada na razão de 1/3, restando a pena definitiva aferida em 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e 14 (catorze) dias-multa.

III.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA

Pleiteia a defesa o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, diante da total ausência de provas seguras quanto ao seu efetivo uso pelo recorrente, ante, principalmente, a demonstração de incerteza sobre a existência da arma por parte da própria vítima.

Acerca do assunto, o entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante descrita no §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal Brasileiro, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, não merece prosperar a tese de afastamento da majorante do crime de roubo pelo emprego da arma de fogo.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para desconsiderar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, readequando a pena-base em seu mínimo legal, e após a reanálise restou a pena definitiva aferida em 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e 14 (catorze) dias-multa, em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023